Tribunal: TJPA
Processo: 0808418-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808418-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: MILENA CRISTINA RAMOS JORDAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Decisão que não colacionou quaisquer elementos do caso concreto, de forma individualizada, para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico à paciente, limitando-se o juízo de piso a mencionar a sua simples adequação, em que pese tenha afirmado inexistir notícias de que a coacta estivesse perturbando a instrução criminal, bem como de indícios de fuga para frustrar as diligências da persecução penal. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO À PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado em favor de MILENA CRISTINA RAMOS JORDÃO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 3503302
).

Em síntese, narra a impetrante que, nos autos do Processo nº 0007163-51.2020.8.14.0006, foi concedida liberdade provisória, sem fiança, à paciente, com a imposição de diversas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses.

Aduz que a coacta é primária e possui bons antecedentes, de modo que a manutenção do monitoramento eletrônico não se justifica.

Requer a impetrante, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 18/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3505892
).

Em 21/08/2020, o juízo impetrado informou a sua impossibilidade de prestar informações, pois os autos suso mencionados estavam com vistas ao Ministério Público do Estado do Pará, face a conclusão do inquérito policial (
ID – 3527708
).

Em 08/09/2020, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3612033
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretende a impetrante tão somente a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à paciente, em razão da ausência de justa causa para a sua manutenção,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De acordo com o art. 282, incisos I e II, do CPP
[1]
, as medidas cautelares alternativas devem guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado ou réu.

Vale dizer que
tais medidas pressupõem a existência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP
[2]
, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente (
ID – 3503303
) o seguinte:

“(...)

Não há motivo que requeira a decretação de prisão preventiva neste feito, pois:

a) A Ordem Pública não foi colocada em risco, pois inexiste notícia de que a conduta contida nestes autos abalou a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal ou causou repercussão;

b) Ordem Econômica não foi atingida, posto que o art. 312 do CPP só pode ser aplicado nos casos de crimes definidos nas Leis nº8.137/1990, 7.492/1986 e 1.521/1952, situações diversas da que consta nos autos;

c)
Não há notícia de que o indiciado esteja perturbando a instrução criminal, apagando vestígios ou ameaçando testemunhas nestes autos
;

d) Quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal,
a indiciada registra endereço nestes autos, bem como carreia cópia de seu documento de identificação civil, não havendo indícios de que vá empreender fuga para frustrar a execução das diligências de persecução penal
;

e) Ademais,
considerando as condições pessoais da flagranteada, a qual, destarte, não responde a nenhum outro processo criminal em andamento, no caso de condenação, no pior dos cenários, possivelmente ser-lhe-ia concedido o regime aberto
(princípio da projeção da pena como um dos elementos para a análise da incidência de medidas cautelares de natureza pessoal, mormente as prisões cautelares). Desta feita,
prolongar a segregação cautelar da indiciada neste procedimento resultaria em mantê-la em situação mais grave do que em caso de eventual pena definitiva a ser cumprida
.

Em casos semelhantes o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que superados os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva a liberdade provisória deve ser imediatamente concedida.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) asseverou que a prisão em flagrante não impede, por si só, a concessão de liberdade provisória, se seus requisitos estiverem preenchidos.

Deste modo,
CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, à autuada MILENA CRISTINA RAMOS JORDÃO, entendendo, por ora, adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP
.

Deste modo, fica submetida a autuada:

1) Monitoramento eletrônico, pelo prazo de seis meses
;

2) Comparecimento ao Fórum desta comarca no primeiro dia de expediente forense regular, após a prolação da presente demanda, portando cópia de todos os seus documentos pessoais, em especial RG e CPF, bem como comprovante de residência em seu nome;

3) Não se envolver em fatos que configurem crime ou contravenção penal;

4) Fazer-se presente em todos os atos do processo;

5) Não ausentar-se da comarca por mais de cinco dias, sem autorização do Juízo.

Caso a flagranteada descumpra quaisquer das medidas cautelares impostas acima, sua(s) falta(s) PODERÁ(ÃO)acarretar a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a magistrada
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, isto é,
não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência
.

Ademais, consoante entendimento já esposado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
,
“o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”
, o que não é o caso dos autos, como, aliás, foi ressaltado pela autoridade inquinada coatora na
r. decisum
.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar suso mencionada, resta
patente o constrangimento ilegal causado à paciente
, de modo que é
imperiosa a revogação do monitoramento eletrônico,
como requerido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso,
a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal
.

3. Recurso provido.”
(STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ
- ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
. (STJ, HC 441180/PR)”
(TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1. A indicação do juízo impetrado, em apenas dois parágrafos de 4 linhas no total, não revela-se adequada, ante a falta de demonstração de elementos concretos que justificassem a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

2.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica e idônea que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
A decisão que denegou a retirada e manteve a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, se limitando, apenas, a invocar genericamente a inexistência de documentos capazes de embasar as alegações do Paciente, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal
. ORDEM CONCEDIDA.”
(TJ/TO, HC 0006196-95.2019.8.27.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 02/03/2019) (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO NÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
Configura-se constrangimento ilegal a manutenção do monitoramento eletrônico sem nenhum fundamento apto à justificação da medida, limitando-se a decisão à aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal
.

2. A extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal deve ser concedida para agentes que se encontrem na mesma situação fático-processual.

3. Habeas Corpus conhecido e concedido.”
(TJ/AC, HC 1001764-39.2019.8.01.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Élcio Mendes, j. 05/12/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO
.
O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP
. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito,
inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo
. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.”
(TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para determinar a revogação do monitoramento eletrônico imposto à paciente, por ausência de fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[3]

STJ, HC 508.635 / PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2019.

Belém, 23/10/2020